Tribunal: TJDFT
Processo: 0746153-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de penhora de imóvel registrado em nome da devedora. Os agravantes requereram a antecipação da tutela recursal para determinar, de imediato, a averbação premonitória da execução na matrícula do bem. O pedido cautelar não foi submetido ao crivo do juízo de origem e eventual conhecimento originariamente por este colegiado pode configurar supressão de instância. Desta feita, antes de prosseguir, faculto aos agravantes manifestarem-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de novembro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403